Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013566-84.2021.8.11.0000- COMARCA DE CUIABA
IMPETRANTE(S): DR. MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM
PACIENTE(S): EDER DE SOUZA MARTINS ARRUDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDER DE SOUZA MARTINS ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1009452-73.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID. 95974963).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 95974962), com documentos (IDs 95974963/ 95974966).
Relatos.
Em 1o.7.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.
No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se o Autuado for colocado desde já em liberdade.
O tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.
Em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade. Logo, em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
No caso concreto, a quantidade de substância análoga à maconha apreendida é relativamente expressiva, totalizando 339,41 (trezentos e trinta e nove gramas e quarenta e um centigramas), que se encontrava acondicionada em duas grandes porções.
[...] Apesar do autuado, quando oficialmente interrogado pela Autoridade Policial, ter negado a posse a e propriedade da droga, os Policiais Militares asseveram que no momento da prisão ele confessou que além do que foi apreendido havia vendido outros entorpecentes, sendo o dinheiro repassado a um motoqueiro que costumeiramente faz o recolhimento para a facção criminosa conhecida por “Comando Vermelho”.
Como se vê, há indícios de que o Autuado, apesar da sua pouca idade (18 anos), está realizando o tráfico de entorpecentes para a conhecida e perigosa facção criminosa acima mencionada.
[...] Em relação à vida pregressa do Autuado, verifico que ele não possui nenhum registro criminal, até porque ele completou 18 anos no início deste ano.
Portanto, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar o meio social, pelo contrário, servirão para estimular o Autuado a permanecer no tráfico, ante a sensação de impunidade.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EDER SOUZA MARTINS DE ARRUDA , qualificado nos autos, EM PRISÃOPREVENTIVA” (Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos da apreensão de 339,41g (trezentos trinta nova gramas e quarenta e um centigramas) de maconha, acondicionadas em 3 (três) porções grandes e por, supostamente, integrar “facção criminosa conhecida por Comando Vermelho” -, a justificar a prisão cautelar, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 143.980/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.5.2021).
Todavia, a quantidade de maconha apreendida [339,41g] não se revela expressiva. O paciente é primário (SIAP), não registra maus antecedentes, possui apenas 18 (vinte) anos de idade (ID 95974966) e registra endereço no distrito da culpa [rua B , quadra 01 casa 116 , lote 24, Altos do Parque , Cuiabá/MT – ID 95974966].
Com efeito, essa circunstância [quantidade não expressiva] e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza mais nociva da maconha e a quantidade apreendida (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)), os predicados do paciente [primário, sem antecedentes criminais, menoridade relativa e endereço no distrito da culpa] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO